Tribunal: TJDFT
Processo: 0746030-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746030-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN MIRANDA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO, ZEIMAR ROSANGELO DE FREITAS RIBEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Os agravantes foram intimados (ID. 77690395) a comprovarem sua situação de hipossuficiência econômica, para fins de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos que acompanham a petição de 78213817 se revelam insuficientes para análise do preenchimento ou não dos requisitos para a concessão do benefício. Isso porque, os recorrentes apenas apresentaram o recibo de declaração do imposto. Além disso, a agravante anexou o extrato bancário apenas do Banco Nubank, enquanto nos autos de origem verifica-se que a recorrente também mantém relacionamento com o Banco C6 Bank, indicando que os recorrentes possuem vínculo com outras instituições financeiras, que não somente aquelas aos quais se referem os referidos extratos bancários. Em sendo assim, intime-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, anexem aos autos a declaração completa do imposto de renda, relativo aos últimos 3 exercícios, bem como os extratos bancários relativos aos últimos 3 meses de todas as instituições financeiras que mantenham relacionamento. Outrossim, faculta-se a apresentação de outros documentos que a parte entenda necessária para comprovar sua gratuidade. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator